Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700295-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA COELHO SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA COELHO (idosa, 62 anos) contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda que, nos autos n. 0700295-92.2020, indeferiu a medida de urgência consistente na determinação de realização de cirurgia de “artroplastia total de quadril direito”. Eis o teor da decisão ora revista: Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a ARTROPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO, COM PROCEDIMENTO FISIOTERÁPICO POSTERIOR. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, o laudo médico que instrui a inicial expressamente afasta o risco de óbito em caso de não realização imediata da cirurgia. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, sequer foi comprovada eventual injusta recusa do Distrito Federal em prestar o serviço de saúde pretendido, visto que não foi juntada a tela do SISREG ou outro documento apto a comprovar a data em que solicitado formalmente o procedimento. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida [...] A parte agravante assevera que o relatório médico apresentado atesta a necessidade de realização da cirurgia, em caráter de urgência além de explicitar os riscos decorrentes da demora. Informa a existência de erro material na decisão, uma vez que o procedimento solicitado refere a ARTROPLASTIA DE QUADRIL DIREITO, e não de joelhos como ali consignado. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. Com o breve relatório, passo à fundamentação. E, ao fazê-lo, antecipo que, a meu sentir, é de se indeferir, por ora, a medida liminar (CPC, Art. 300, I). De fato, o relatório de médico especialista (ortopedia, cirurgia de quadril e trauma) da rede pública de saúde (Hospital Regional de Sobradinho), datado de 06.02.2020, atesta que: (i) paciente, 62 anos, com quadro de coxartrose avançada bilateral; (ii) foi submetida a artroplastia total não cimentada do lado esquerdo, em 15.03.2019; (iii) necessita artroplastia total do quadril direito com urgência; (iv) risco de deterioração do quadro clínico; (v) a não realização do tratamento provoca ou acentua o sofrimento psíquico e as dores físicas, com risco de incapacidade laboral, debilidade ou perda de membro, sentido ou função e de deformidade permanente; (vi) o procedimento está na lista de serviços realizados pelo SUS, inclusive na unidade de saúde solicitante, porém sem previsão de atendimento. Ocorre que inviável, no atual momento processual, a aferição da total omissão (ou demora) do DISTRITO FEDERAL ao atendimento da paciente. Com efeito, a indicação do atual procedimento cirúrgico teria ocorrido em data recente (06.02.2020), e sequer consta a resposta do ente federativo acerca da inscrição da paciente no SISREG, a respaldar a imediata intervenção nos critérios administrativos. Nessa moldura, muito embora não se desconsidere a inconteste angústia experimentada pela agravante, a genérica menção aos riscos de deterioração do quadro clínico, sem o detalhamento dos específicos riscos decorrentes da não realização imediata da cirurgia não se mostra suficiente a fundamentar a concessão da medida inaudita altera pars, até porque seria emitida uma decisão de cunho satisfativo e irreversível. Afigura-se, pois, prudente aguardar a resposta da Secretaria de Saúde (inscrição no SISREG, classificação de risco e previsão da realização da cirurgia, pacientes sem situação análoga), pena de ofensa aos critérios de isonomia. No mesmo sentido os precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMONSTRADOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de instrumento. Ausência de plausibilidade da alegação e do fundado receio de dano irreparável. Em um exame de cognição sumária, não se vislumbra a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto a omissão do Estado em submeter a recorrente ao procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL BILATERAL. O laudo médico que fundamenta o pedido não evidencia a relevância, a emergência/urgência e o risco imediato à paciente. De outra parte, não há indicação no processo de que a paciente já foi inserida em lista de espera para realização do procedimento, se ocorreu a sua preterição em relação a outros pacientes em posições inferiores. Os relatórios médicos acostados ao processo são datados de setembro de 2019, de modo que não se vislumbra a demora na realização do procedimento cirúrgico pleiteado, achando-se o prazo em conformidade com o Enunciado 93, da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. 3 - Recurso conhecido e não provido. Custas, pela recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.(1a Turma Recursal, Acórdão 1222746, PJe: 28/12/2019). JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA E PRÓTESE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada fosse compelida a fornecer CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE REVISÃO DE QUADRIL (PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL), nos termos do laudo médico acostado aos autos, com todo material e suporte necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, se impossível, na rede particular de saúde. Alega a parte agravante, em síntese, que foi diagnosticada com artroplastia total de quadril direito em 2011, que evoluiu com infecção em sítio cirúrgico, sendo necessária remoção de prótese e tratamento prolongado com antibiocoterapia venosa, no momento, sem sinais de infecção. Necessita de novo procedimento cirúrgico para artroplastia total de revisão de quadril. Recorre ao Judiciário por não possuir condições econômicas de arcar com os custos do procedimento e materiais a ele inerentes e que a demora na sua realização, agrava seu quadro clínico. Acrescenta que há parecer clínico para realização do tratamento cirúrgico pleiteado, o qual indica urgência médica, bem como risco de vida caso não seja realizado. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 13588503). Liminar indeferida (ID 13655545). Contrarrazões apresentadas (ID 13945437). III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. V. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). VI. Todavia, não se vislumbra, neste momento de cognição sumária, a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto a omissão do Estado em fornecer o procedimento requerido. VII. O laudo médico que fundamenta o pedido (ID 13588504, fl. 12/14) não evidencia de forma concreta a relevância, a emergência/urgência e o risco imediato à paciente. Lado outro, não há indicação no processo de que a parte agravante já foi inserida em lista de espera para realização do procedimento, se ocorreu a sua preterição em relação a outros pacientes em posições inferiores. VIII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (2a Turma Recursal, Acórdão 1231432, PJe: 27/2/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA - URGÊNCIA DA MEDIDA - AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão: "Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KATIANE ALENCAR FALCÃO, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem, em que pedia a imediata realização de cirurgia de quadril. Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ser portadora de artroplastia total do quadril bilateral, com impossibilidade de deambular, atrofia muscular em glúteos e quadricepes e bloqueio de rotação interna e externa bilateral. Aduziu que tem indicação cirúrgica desde 19/09/2018, mas que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso na designação do procedimento médico indicado. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: "[...] A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL BILATERAL. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não faz qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Afinal, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, sequer foi comprovada eventual injusta recusa do Distrito Federal em prestar o serviço de saúde pretendido. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. [...] ROGÉRIO FALEIRO MACHADO Juiz de Direito Substituto" DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, o Relatório Médico juntado aos autos (ID 41207123 - numeração na origem) não indica urgência, perigo de vida, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, ou risco deformidade permanente. Não que isso justifique a paciente ser submetida a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas para dizer que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Solicite-se a emissão de Nota Técnica para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), o que deverá ser realizado por e-mail acompanhado de PDF do processo na origem e do presente recurso. A Secretaria desta Turma Recursal, quando da resposta do NATJUS, deverá compartilhar o documento com o Juízo de origem, como também intimar as partes, querendo, apresentarem impugnação. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações." 2. Como dito linhas acima, não vislumbro a existência de urgência que justifique a autora ser atendida antes de outros pacientes em igualdade de condições ou mesmo em situação mais grave, sem que reste exaurido o contraditório e sejam identificadas as razões da excessiva demora na realização do procedimento cirúrgico. Outrossim, o processo encontra-se na iminência de ser sentenciado na origem, porque conclusos para julgamento no dia 15/08/2019. 3. Por essas razões, tenho que não restou demonstrada a urgência da medida, razão pela qual escorreita a decisão que, na origem, negou a tutela de urgência ao autor. Acrescento que não houve alteração do cenário fático e jurídico após a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC (3a Turma Recursal, Acórdão 1197046, PJe: 2/9/2019). Esses fatores comprometem os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro, pois, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito